Tribunal: TJES
Processo: 5002375-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RECORRIDO: WILLIAM DO NASCIMENTO CARDOSO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5002375-71.2022.8.08.0048

Embargantes:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
e E-AÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.

Embargado:
WILLIAM DO NASCIMENTO CARDOSO
e
WILLY WENDEL DO NASCIMENTO CARDOSO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. CONTROVÉRSIA QUE GIROU EM TORNO DE COMPRA DE PACOTE DE DESCONTOS EM APLICATIVO DAS EMBARGANTES. EMBARGADO QUE EXERCEU O DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC, TODAVIA NÃO HOUVE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS MESMO FRENTE A DIVERSOS PEDIDO DE CANCELAMENTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO QUE CONDENOU AS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 A CADA EMBARGADO.
DECISUM
QUE MANTEVE SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS QUE ALEGAM OMISSÃO DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se de embargos de declaração interposto conjuntamente pelo I
PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
e E-AÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A., em que sustentam que não houve análise das alegações de inexistência de má-fé configuradora da devolução em dobro, bem como, não cabe a aplicação do art. 42 do CDC visto não se tratar de “cobrança propriamente dita”.

Razão não assiste aos embargantes, na medida em que o julgamento colegiado reconheceu a má-fé, constatando que houve diversos contatos com as embargantes solicitando o cancelamento da compra e suspensão das cobranças e ainda assim houve cobranças no cartão de crédito. Noutro giro, indevidos os pagamentos por culpa do credor, devida a aplicação da devolução em dobro.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido.
Ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas.

Volvendo ao tópico específico da “omissão”, enquanto fundamento balizador da interposição dos embargos, tenho por inaplicável o art. 1.022, §2º, II, do NCPC, em conjugação com o art. 489, §1º, IV, do mesmo dispositivo, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, há primazia do art. 38, caput, c/c art. 2º e 6º, todos da Lei nº 9.099/95, que abraçam o princípio da informalidade, prescindindo de tal rigorismo. Nesse diapasão, o Enunciado nº 162, do FONAJE, recomenda - “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95” (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Não é o que sucede no presente caso, pois, corretamente ou não, o acórdão embargado abriga uma clara e expressa tomada de posição dos julgadores, sobre os temas em enfrentamento. Não nos cabe aqui reafirmar o acerto ou desacerto do julgado, mas apenas despertar a atenção para a circunstância de que, entre os seus fundamentos, não se erigiu atrito capaz de inquiná-lo de ilogicidade, tampouco lhe ocorreu omitir-se sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia. Eventual
error in iudicando
, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, não se subsume à acepção legal de contradição, omissão ou obscuridade, devendo a insatisfação da parte, nessa seara, ser exteriorizada na via própria, se existente e cabível.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.
É COMO VOTO
.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)